Tribunal: TJMT
Processo: 1017903-56.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017903-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CONTINENTAL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 35.050.412/0001-10 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME - CNPJ: 16.903.044/0001-61 (APELADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (APELANTE), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), J. P. DA SILVA JUNIOR PECAS - CNPJ: 13.671.774/0001-96 (APELANTE), ALEX GIRON - CPF: 250.425.928-06 (ADVOGADO), CONTINENTAL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 35.050.412/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME - CNPJ: 16.903.044/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.956.292/0001-29 (APELADO), J. P. DA SILVA JUNIOR PECAS - CNPJ: 13.671.774/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (APELADO), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.956.292/0001-29 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PROCEDÊNCIA –
VEÍCULO SINISTRADO
REPARADO
–
GRANDE LAPSO TEMPORAL
–
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELOS DANOS MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – RECURSO
DA SEGURADORA
DESPROVIDO
– RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO
.

1.
Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como
a demora em proceder ao reparo ou pagamento da indenização,
a seguradora
torna-se responsável pelo pagamento do valor despendido pela parte autora
para e
fetuar o
reparo do veículo sinistrado
por fato superveniente, nos termos do artigo 493 do Código Civil
.

2. Recurso da seguradora desprovido. Recurso da parte autora
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
contra a sentença proferida na
Ação de
Obrigação de Fazer
ajuizada por
CONTINENTAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
e
COMERCIAL PAMEX LTDA ME

em face de
GENTE SEGURADORA S/A

e
J P DA SILVA JÚNIOR PEÇA
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, para
condenar a seguradora
a prestar a obrigação de fazer, compelindo-a ao custeio dos reparos no semirreboque segurado
, além de condená-la ao
pagamento das custas e honorários fixados em 15% do valor da condenação
(ID 234369245).

Recebidos
embargos de declaração de ambas as partes,
o juízo condutor do feito proferiu decisão no ID
234369273
para acolher o recurso oposto pela
seguradora e acolher em parte os embargos de declaração
das autoras, conforme dispositivo abaixo transcrito:

“[...]
Isto posto, sem delongas,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pela
Gente Seguradora S/A
, para sanar a omissão apontada, retificando a sentença anteriormente proferida no que consta ao condicionamento do pagamento da condenação, devendo a parte autora providenciar a transferência do salvado pelo segurado a seguradora conforme as determinaçõesSUBITEM 23.8.7 do Item 23 – Liquidação de Sinistros das Condições Gerais.

Em relaçãoa
Continental Transportes Rodoviários Ltda e Outros
,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração interposto, devendo constar na sentença “condenação do embargante passe a ser mediante a quantia certa, no valor
R$
137.000,00
(cento e trinta e seta mil reais),cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ)”.

Outrossim,
homologo
a cessão de crédito realizada dos embargantes
Continental Transportes Rodoviários Ltda e Outros
em favor da empresa cessionária
BF Consultoria Empresarial Ltda – ME,
conforme termos do contrato ID 136903151, em consonância ao
arts
. 288 e 654, § 1º, do Código Civil. Como decorrência, reconheço a sucessão processual no polo ativo e determino que os autores sejam substituídos por
BF Consultoria Empresarial Ltda – ME.

No mais, mantenho a sentença anteriormente proferida inalterada.

[...].”

A parte autora opôs
novo embargos de declaração
,
ao argumento de que
existe omissão no tocante
à
impossibilidade de
transferência do salvado (ID
234369275
)
, o qual foi rejeitado (ID
234369286
).

Inconformadas
,
ambas as partes
recorrem.

RECURSO DA PARTE AUTORA
–

B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

Alega
em suas razões (ID
234369288
)
que em 24/08/2020 o semirreboque
SR/NIJU NJSRFR 3E cor cinza, placa QBN 4035, engatado no cavalo/mecânico M. BENS / AXEOR 23544 S, cor branca, de placa NPB 4335
, foi sinistrado
.

Aduz que após ter comunicado à seguradora
,

o sinistro foi registrado sob o nº 31000083637, sendo
a carreta frigorífica levada para
a Oficina JP DA SILVA na cidade de Araçatuba/SP, enquanto o cavalo mecânico
foi para Cuiabá/MT devido
à
perda total, o qual foi devidamente indenizado.

A seguradora fez o orçamento
para reparar a carreta frigorífica junto a Oficina JP DA SILVA
, o qual ficou no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), descontado a franquia de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais)
, no entanto
,

após vários meses
,

o reparo não foi realizado
.

Após algum tempo
,
a Oficina JP DA SILVA notificou a seguradora informando a não realização do reparo e o aumento do preço do alumínio e do aço
,
informando o reajuste
no valor do orçamento e por não ter obtido resposta da seguradora
,
notificou a autora para que retirasse a carreta de sua oficina.

A
lega
que em razão da
notificação e da impossibilidade de solução
,
se viu obrigada a buscar o semirreboque
, trazendo-o para uma oficina reparadora localizada em Várzea Grande/MT,
KS KING REFRIGERAÇÃO
,
para que fosse realizado o orçamento
para a realização do reparo, no entanto
,
não obteve resposta da seguradora

acerca do orçamento de R$ 141.716,67 (cento e quarenta e um mil setecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos)
.

Afirma que
,
precisando de carreta frigorífica para atender os seus clientes
,

buscou a aquisição de
um semirreboque, porém
,
devido ao longo prazo para entrega
,
optou por reformar o semirreboque, adquirindo um baú usado
, colocando-o novamente em sua frota em 08/11/202
3.

Menciona que tendo realizado o reparo do semirreboque
,
esperava receber o valor correspondente ao orçamento realizado pela Oficina JP DA SILVA
, devidamente corrigido e atualizado ou
o valor do seguro previsto na apólice, qual seja, R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais), corrigido e atualizado.

Relata que em 07/08/2023
,

as autoras promoveram a cessão dos seus créditos à
B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
–
ME
, o que foi devidamente homologado pelo juízo condutor do feito.

Cita que diante
dos fatos narrados
,
se manifestou informando a
impossibilidade de transferência do salvado, requerendo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos para que a seguradora fosse condenada ao pagamento
de quantia certa no valor de R$ 141.716,67 (cento
e quarenta e um mil setecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos).

Assevera q
ue
mesmo di
ante
de tais informações
,
o juízo condutor do feito
condicionou o custeio dos reparos no semirreboque
à
transferência do salvado

à seguradora, em consonância com o acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento
nº 1014819- 73.2022.8.11.000.

Esclarece que
desde o julgamento do agravo de instrumento ocorrido em 11/10/2022
,

não foi possível resolver o
litígio
, motivo pelo qual não foi possível promover a perda total do bem
com o respectivo recebimento da indenização
, o que levou a apelante a proceder os reparos
, devendo
ser ressarcida em perdas e danos no
de R$ 167.528,00 (cento e sessenta e sete mil quinhentos e vinte e oito centos
).

Pontua ainda que o valor de R$ R$ 167.528,00 (cento e sessenta e sete mil quinhentos e vinte e oito centos) corresponde ao valor integral da apólice (R$ 137.000,00), ao valor do termo king (R$ 20.000,00) e ao valor gasto com guincho (R$ 10.528,00).

Sob tais argumento
s,
pugna pelo provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada
, condenando a
seguradora ao pagamento de R$ R$ 167.528,00 (cento e sessenta e sete mil quinhentos e vinte e oito centos)
,
com juros e correção monetária, reconhecendo
a inexistência de salvado
a ser transferindo à seguradora.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso, defendendo
ser descabida a aplicação de juros e correção monetária
,
ao argumento de que
o valor se limita ao
valor constante da apólice
e, nos casos
de pagamento integral
, devida a transferência do salvado (ID 234369296).

RECURSO DA SEGURADORA -
GENTE SEGURADORA S/A

Sustenta a seguradora em suas razões (ID
234369290
)
a necessidade de reforma da sentença
,

ao argumento de que o valor da indenização é limitado ao interesse no momento do sinistro
.

Assevera
que
o semirreboque foi levado para uma oficina de escolha do segurado
, pois a Oficina JP DA SILVA JUNIOR PEÇAS não consta
no site da seguradora como oficina referenciada na cidade de Araçatuba/SP, o que impede que a seguradora seja responsabilizada por eventual falha ou demora no concerto.

Pontua que
inexistindo vínculo operacional entre as corrés
,
cabia à seguradora apenas verificar se o orçamento elaborado
estava dentro dos 75% do valor do bem e autorizar os reparos, o que foi
efetivamente feito, conforme aceitação pela oficina em 14/10/2020.

Aduz que mesmo tendo cobrado insistentemente pelo serviço no ano de 2021 a oficina quedou-se inerte
, mesmo diante d
a autorização para realização do concerto,
tendo em vista que a única obrigação da seguradora era suportar os gastos até o
valor de R$ 72.600,00 (setenta e dois mil e seiscentos reis)
, no entanto
,
o segurado passou a embaraçar
o conserto
.

Narra que o tempo foi passando e a oficina se deparou
com um aumento do valor das peças no mercado automotivo, decorrente dos efeitos da
paralização mundial em razão da pandemia da Covid-19, o que fez com que a oficina informasse que não seria mais possível
realizar o reparo
.

Relata que depois de a oficina informar que não poderia realizar o conserto
,
o semirreboque foi retirado do local e um segundo orçamento
foi apresentado em valor infinitamente superior, o que levou
`z
condenação da seguradora ao pagamento
da indenização securitária no valor integral de R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais)
.

Alega
que o conserto não foi realizado por motivos alheios
à
vontade da seguradora
, inexistindo mora por parte da apelante
, a qual encontra-se obrigada a indenizar o dano
na data do sinistro
, estando tal obrigação associada ao valor do contrato de seguro
e, consequentemente, ao orçamento realizado a época no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, abatida a franquia mínima, a obrigação da seguradora se limita a R$ 72.600,00 (setenta e dois mil e seiscentos reais)
, conforme e-mail datado de 14/10/2020.

Pontua que os valores
posteriores
apresentados
no orçamento realizado em oficina diversa no ano de 2022 encontram-se dissociados do momento do sinistro e implicam violação ao artigo 781 do Código Civil.

Sob tais argumentos
,
requer a reforma da sentença para que a condenação seja limitada ao valor máximo de R$ 72.600,00 (setenta e dois mil e seiscentos reais), pois o valor de R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais)
ultrapassa o valor do segurado no momento do sinistro, pois a condenação limita-se ao valor do orçamento originário.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso com a condenação da seguradora ao pagamento
dos honorários recursais (ID
234369294
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
CONTINENTAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
e
COMERCIAL PAMEX LTDA ME
ajuizou a presente
Ação de Obrigação de Fazer
e
m face da
GENTE SEGURADORA S/A
e
J P DA SILVA JÚNIOR PEÇA
,
aduzindo
, em síntese, que em 24/08/2020 o semirreboque SR/NIJU NJSRFR
3E cor cinza, placa QBN 4035, engatado no cavalo/mecânico M. BENS / AXEOR 23544 S, cor branca, de placa NPB 4335
, foi sinistrado
, fato comunicado à seguradora
e
regularizado sob o
aviso de
sinistro
de nº
31000083637 com o registro
do sinistro
sob o nº 01312023668
, havendo a aprovação do orçamento em 14/10/2020
, no entanto
,
passados 18 meses sem que o bem fosse consertado
,
ingressou com a presente demanda requerendo que a seguradora seja compelida a proceder
o
s reparos necessários
(ID 234368521)
.

Em sua inicial (ID 234368521)
,
requereu em tutela de urgência
que as requeridas fossem compelidas a entregar o semirreboque reparado no prazo improrrogável de 30 dias da data do recebimento da citação, sob pena multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, limitada a 20 dias.
No mérito, requereu a procedência da demanda para que as requeridas fossem compelidas a adimplir os termos do contrato de seguro e orçamento
, bem como fossem condenadas ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade, atribuindo à causa o valor de R$
135.623,14 (cento e trinta e cinco mil seiscentos e vinte e três reais e quatorze centavos).

Após o prosseguimento do feito
,
sobreveio a sentença de procedência, nos termos do relato.

Inconformadas recorrem as partes, ora apelantes.

Pois bem.

Extrai-se da apólice de seguro que a cobertura máxima para o casco corresponde a R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais), sendo a franquia de R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais), conforme abaixo colacionado (ID
234369204
).

Assim, conclui-se que apenas haverá a cobertura para reparo quando o montante a ser pago pela seguradora for de no máximo R$ 109.600,00 (cento e nove e seiscentos reais).

Contudo,
há que se considerar no caso dos autos
,
o lapso temporal, bem como a ocorrência de fato superveniente que constitui o direito da parte autora, nos termos do artigo 493 do
CPC/15
.

Nesse sentido
,
extrai-se do boletim de ocorrência
que o
veículo segurado tombou no acostamento da pista contrária em
23/08/2020 (ID
234368558
) acarretando danos ao semirreboque objeto da presente demanda.

O acidente foi devidamente comunicado à seguradora
gerando o número
de sinistro 01312023668 (ID
234368569
)
, com o processamento do orçamento
não autorizado em 08/10/2020 e, após a realização de acordo
devidamente autorizado pela seguradora
em 14/10/2020
,

houve a
aprovação
dos reparos
de R$ 72.600,00 (setenta e dois mil e seiscentos reais),
com pagamento vinculado
à
realização de vistoria de qualidade e apresentação das sucatas (ID 234368
573).

Desta forma
,
não há como prosperar a
a
legação da seguradora de que não pode ser responsabilizada por eventual falha na prestação do serviço ou pela demora
por ser a oficina credenciada, pois houve o devido processamento do sinistro com a apresentação de orçamento e aprovação da seguradora
(ID 234368573)
.

Além disso, não há nos autos documentos aptos a comprovar a alegação de que referida oficina mecânica
,

localizada em Araçatuba/SP
,
não era credenciada à seguradora
à
época do sinistro, mesmo porque
,
caso não fosse credenciada a aprovação do orçamento
e liberação do serviço representa o aceite da seguradora pela prestação do serviço, o que afasta sua alegação de ausência de responsabilidade
.

Além disso, o
e-mail
de ID
234369184
comprova que em 15/06/2022 a Oficina
J. P. DA SILVA JUNIOR PE
Ç
AS
entrou em contato com a seguradora
informando a dificuldade
em dar continuidade
aos trabalhos em razão das dificuldades financeiras decorrentes da pandemia da Covid-19 e do aumento
dos produtos, equipamentos, peças e assessórios necessários ao reparo
, sendo necessária a revisão dos valores anteriormente orçados
.

Os documentos de ID
234369187
e ID
234369189
também comprovam a alegação da parte autora de
que a Oficina
J. P. DA SILVA JUNIOR PE
Ç
AS
solicitou a retirada do semirreboque
,
informando ainda que o serviço não havia sido realizado, fatos de conhecimento da seguradora, conforme e-mail
s datados de 21/02/2022 e
26/04/2022 (ID
234369187
e ID
234369189
).

Conforme a
notificação datada de 11/04/2022
(ID 234368594)
denota-se q
ue a parte autora cobrou formalmente uma posição da seguradora
referente ao adimplemento do contrato de seguro, junta
n
do
fotografias e
laudos de constatação para demonstrar a situação do semirreboque
em

18/05/2021; 29/09/2021 e; 25/11/2021
, conforme
IDs

234368576; 234368582; 234368585; 234368589 e; 234368590
.

No entanto, apesar de
devidamente notificada
,

a seguradora
não
adotou as medidas adequadas para promover os reparos necessários, tampouco real
izou o pagamento da indenização securitária.

Co
mo
a
parte
autora
já havia
sido notificada
(ID
234369215
)
pela Oficina J. P. DA SILVA JUNIOR PEÇAS
para que procedesse a remoção do semirreboque
,

se viu compelida a retirar o veículo
já que não houve o reparo, tampouco manifestação da seguradora
,
sendo o bem removido
,
conforme documento de ID
234369191
.

Em razão da remoção do veículo
,
novamente notificou a seguradora conforme documento datado de
17/08/2022
, noticiando que já haviam passado mais de 25 meses sem que o semirreboque fosse reparado
e que diante da impossibilidade de
realização do serviço pela oficina localizada em Araçatuba/SP
,

havia sido
compelida a
remover
o semirreboque
, o qual havia sido levado
para
uma
oficina localizada em Várzea Grande/
MT (
ID 234369217
)
.

Consta ainda na notificação endereçada à seguradora que a parte autora solicitou novamente a realização dos serviços necessários ao reparo do semirreboque
, indicando expressamente o local onde se encontrava o bem segurado.

Os orçamentos de ID 234369218 e ID 234369219 comprovam que o semirreboque deu entrada na oficina KS KING REFRIGERAÇÃO & REFORMA DE BAÚS em 07/06/2022, a qual informou de forma discriminada que o serviço total ficaria no valor de R$ 260.265,33 (duzentos e sessenta mil duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos).

No entanto, novamente a seguradora manteve-se inerte, deixando de adotar as providências cabíveis para a resolução do litígio.

Como resultado
,
a parte autora ajuizou a presente demanda em 13/05/2022 requerendo
em tutela de urgência o reparado do semirreboque no prazo improrrogável de 30 dias da data do recebimento da citação, o que foi deferido na decisão de ID 234368646.

Contra esta decisão a seguradora interpôs Agravo de Instrumento,
distribuído em 18/08/2022 sob o nº 1014819-73.2022.8.11.0000, requerendo
que fosse
reconhecida a perda total do semirreboque ao argumento de que o valor atual do orçamento apresentado pela segurada estaria 134% acima do montante previsto na apólice para a
cobertura na modalidade reparo, o qual foi provido, conforme acórdão
julgado na sessão do dia 05/10/2022

e publicado em 13/10/2022
(
ID 146819194
e ID 146842179
dos autos do agravo
)
.

A
pesar de ter sido provido o recurso interposto pela seguradora reconhecendo a perda total do bem segurado e, consequen
temente, sendo devido à segurada o pagamento integral da indenização com a transferência do salvado
,
não houve a resolução do litígio
por inércia da seguradora.

Há que se destacar que
a seguradora se manifestou
na origem
em 22/10/2022
, após o julgamento
e publicação
do agravo de instrumento,
defendendo que em razão da retirada do semirreboque da oficina corré
por não ser possível a execução do serviço pelo valor orçado
originariamente
,

a situação seria de indenização integral mediante a transferência do salvado
(ID
D
34369242)
.

Ocorre que t
al manifestação não foi analisada em razão de o juízo condutor do feito ter se declarado suspeito, sendo o feito encaminhado para o
substituto legal, conforme decisão de ID 234369243.

Na sequência
,
sobreveio a sentença
de procedência determinando a realização dos reparos necessários no semirreboque,
retificada
pela decisão proferida nos embargos de declaração
que reconheceu a omissão no tocante
ao
Agravo de Instrumento para
condenar a seguradora ao pagamento de quantia certa no valor de R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais)
e complementada pela decisão de ID 234369273 que determinou a incidência de correção e juros de mora sobre o valor da condenação, além de condicionar o seu pagamento a transferência do salvado.

Ocorre que a parte autora já havia comunicado nos autos
que em razão d
o lapso temporal e dos prejuízos decorrentes do desfalque em
sua frota
,
havia realizado a reforma do bem segurado

com a utilização
de itens seminovos
, requerendo a conversão de obrigação de fazer em obrigação de quantia certa no montante de R$ 141.716,67 (cento e quarenta e um mil setecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos)

(ID 234369249)
.

A
segurada
ainda esclareceu como chegou ao
valor
de R$ 141.716,67 (cento e quarenta e um mil setecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos)
, conform
e
planilha demonstrativa abaixo (ID 234369249).

Valor originário

Valor originário corrigido

Orçamento originário aprovado
R$ 72.600,00

R$
93.911,92

Equipamento Termo King R$ 20.000,00

R$ 35.365,69

Gasto com guincho R$ 10.528,00

R$ 12.439,06

Total

R$ 141.716,67

Ocorre que ta
l fato superveniente não foi
levado em consideração pelo juízo condutor do feito
. N
o entanto
,
havendo fato superveniente que
influencie n
o direito da parte deve o magistrado
, quando do julgamento do mérito,
tomá-lo em consideração, nos termos do artigo 493 do CPC/15.

Neste contexto,
como não é possível a entrega do salvado,
não há como conceder a indenização securitária pela
tabela Fipe
.

Assim, a
sentença deve ser reformada para
que a seguradora seja compelida a pagar a título de perdas e danos a quantia d
o valor o
riginal do
orçamento, mais os danos materiais decorrentes das despesas de remoção do bem segurado,
totalizando
R
$ 1
41
.
716
,
67
(cento e
quarenta e um, setecentos
e deze
sseis reais e sessenta e sete centavos
)
, conforme
acima exposto
.

Portanto, diante do lapso temporal e da inércia da seguradora em dar solução ao litígio mesmo diante do reconhecimento da perda total e tendo a parte autora realizado o devido reparo
,
a
obrigação
de fazer
deve ser convertida
em perdas e danos.

Isso porque,
o cumprimento da obrigação torn
ou
-se impossível por culpa da seguradora
,
que
se manteve inerte mesmo após o provimento do agravado de instrumento que havia reconhecido a perda total do semirreboque, nos termos do que dispõe a
segunda
parte do artigo 248 do Código Civil
, vejamos:

“
Art. 248. Se a prestação do fato
tornar-se
impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos.
”

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela parte autora para
condenar a seguradora ao pagamento
de perdas e danos
consistentes no valor
do orçamento original devidamente corrigido desde a data do orçamento, mais as despesas de remoção do bem segurado
, com correção monetária desde o respectivo pagamento, acrescidos de juros de mora desde a
citação,
a ser apurado
por meros cálculos aritméticos.

Ainda,
nego
provimento
ao recurso da seguradora.

Por consequência, majoro para 20% sobre o valor da condenação da verba honorária, conforme §§ 1º, 2º e 11 do artigo 85 do CPC/15,
em favor do advogado da parte autora
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024